Tribunal: TJSP
Processo: 0009212-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. Pleito da parte impetrante de que fosse deferida a sua progressão ao regime semiaberto. Não conhecimento. Via eleita inadequada. Decisão que deve ser impugnada por meio de agravo em execução. Inexistência de ilegalidade flagrante. Impetração não conhecida.